Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-88.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014535-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 032.932.304-07 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), EDSON RAVI DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.833.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR - CPF: 569.766.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E. E. C. D. R. - CPF: 071.861.191-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JORGE SILVA DA ROSA - CPF: 140.281.901-34 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 032.932.304-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON RAVI DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON RAVI DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, INCISO VII, C.C. ART. 29,
CAPUT
, C.C. O ART. 61, II, “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL
) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVA PARA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Embora a defesa sustente inexistirem provas suficientes para comprovar a autoria e assim embasar a condenação do apelante, as evidências encartadas aos autos caracterizam-se como prova para além da dúvida razoável (
standard probatório)
. Neste prisma, o juízo lógico a motivar o convencimento a respeito de fatos ou circunstâncias está a depender do maior ou menor grau de solidez a caracterizar as provas dentro do contexto em que está inserido, justificando assim no caso dos autos a manutenção do decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014535-88.2020.8.11.0015

APELANTE: EDSON RAVI DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos n. 1014535-88.2020.8.11.0015, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Edson Ravi Dos Santos
à pena de 07 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da

prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, c.c. art. 29,
caput
, c.c. o art. 61, II, “h”, todos do Código Penal (id. 91227506).

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do crime de roubo ao argumento de que inexistem provas suficientes a fundamentar o édito condenatório (id. 91227523).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação defensiva, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (id.91227526).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo e a consequente manutenção do
decisum

nos exatos termos em que foi prolatado (id.96859480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON RAVI DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 12h30min, na residência localizada Rua Quintino Bocaiuva, n° 416, Centro, em Santa Carmem/MT, termo judiciário desta Comarca de Sinop – MT,
EDSON RAVI DOS SANTOS
e
CARLOS ROBERTO DA SILVA, vulgo “Chacal”,
agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, mediante o emprego de grave ameaça a pessoa, com emprego de arma branca, subtraíram para eles 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor preta, com capinha de couro, e cerca de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Antônio Jorge Silva da Rosa.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima Antônio encontrava-se em sua residência juntamente com o filho Eduardo, ocasião na qual o indiciado
EDSON RAVI,
utilizando-se de uma camisa preta amarrada na cabeça, trajando calça jeans e chinelo, rendeu-os dentro do imóvel e anunciou o assalto.

Ficou relatado que o indiciado adentrou à casa pela porta da cozinha, empenhando uma faca grande e aparentando estar sob o efeito de entorpecentes. Ato contínuo,
EDSON RAVI
ordenou que as vítimas entrassem no banheiro, afirmando a todo momento que se tentassem reagir ele as mataria.

Evola-se do presente caderno investigativo que após isso o indiciado revistou a casa e, em seguida, exigiu que a vítima Antônio entregasse-lhe o seu aparelho celular, o que foi atendido.

Na sequência, o indiciado ordenou que as vítimas não ligassem para a polícia e evadiu-se do local juntamente com o comparsa
CARLOS ROBERTO,
que se encontrava no quintal da residência, levando com eles o referido aparelho celular e cerca de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie. Revelou-se que passado algum tempo as vítimas saíram do banheiro e acionaram a Polícia Militar, que por sua vez, fez-se presente no local.

Extrai-se dos autos que a guarnição policial foi informada por populares, que estavam nas proximidades da casa das vítimas, que 02 (dois) indivíduos foram avistados saindo correndo pelos fundos da residência dos ofendidos por um terreno baldio, adentrando em uma casa de madeira localizada na Rua Tuiuti com Rua Raposo Tavares, sendo que, posteriormente, um deles, o rapaz de cor morena, saiu desse imóvel tomando rumo ignorado, enquanto o outro rapaz de cor clara escondeu algo no telhado da casa.

Diante dessas informações, os policiais militares rumaram para o endereço indicado e lá localizaram o indiciado
EDSON RAVI.
Ficou demonstrado que em buscas na residência foi localizado no telhado uma camiseta preta amarrada em forma de capuz, uma calça, um boné, um chinelo e uma faca.

Relatou-se, ainda, que o indiciado
EDSON RAVI
informou que o comparsa que estava com ele seria a pessoa de alcunha
“Chacal”.

Restou consignado que, dando continuidade às diligências, a Polícia Militar localizou o indiciado
CARLOS ROBERTO, vulgo “Chacal”
em um bar localizado na Rua Humaita, esquina com Rua Castro Alves, em Santa Carmem/MT, o qual foi reconhecido por populares como a pessoa que teria sido avistada evadido-se da residência das vítimas juntamente com o indiciado
EDSON RAVI.

Após isso, a guarnição policial encaminhou os indiciados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a tomada das medidas de praxe.

Insta salientar que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como com o uso de arma branca e, ainda, que a vítima Antônio Jorge da Rosa possuí à época do crime 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Por derradeiro, evola-se do presente caderno investigativo que a vítima Antônio Jorge Silva da Rosa reconheceu o indiciado
EDSON RAVI
como sendo a pessoa que realizou o roubo em sua residência (termo de declarações de pág. 13 do ID n° 40855988).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
EDSON RAVI DOS SANTOS
e
CARLOS ROBERTO DA SILVA,
vulgo “
Chacal”,
como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II e VII, c.c artigo 29, caput, c.c o art. 61, II, “h”, todos do Código Penal. (...)”
(sic do id. 91225981 – pág. 4).

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2020 (id. 91225982).

Em audiência de instrução e julgamento em 12 de janeiro de 2021, foram ouvidas as vítima Eduardo Elionnay Costa da Rosa e Antônio Jorge Silva da Rosa, as testemunhas PM Aureliano Amaro da Costa Alencar, PM Valdeir Ferreira da Silva, PM Fabio Junior dos Santos, bem como realizado o interrogatório dos acusados (id.91227466).

Na sentença, em 27 de janeiro de 2021, a juíza sentenciante, Dra. Rosângela Zacarkim dos Santos julgou parcialmente procedente a denúncia. Absolveu o acusado Carlos Roberto da Silva nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou Edson Ravi dos Santos nas penas do art. 157, §2º, inciso VII, c.c. art. 29,
caput
, c.c. o art. 61, II, “h”, todos do Código Penal (id. 91227506).

Pois bem. Da análise do caderno processual resta evidenciada a materialidade do delito por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 86.3.2020.14919 (id. 91225973 – pág. 2), boletim de ocorrência n. 2020.235245 (id. 91225973 – pág. 3), auto de apreensão 86.3.2020.14919 (id. 91225973 – pág. 8), bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas tanto em sede policial (id. 91225973) quanto em sede judicial (id. 91227465).

A essência do recurso reside na suficiência ou não do conjunto probatório para formação do juízo condenatório, fundado tanto em provas diretas como indícios, consoante o disposto nos art. 155 e 239 do CPP.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes a comprovar a autoria e assim embasar a condenação do apelante, verifico que as evidencias encartadas aos autos caracterizam-se como prova para além da dúvida razoável (
standard probatório)
.

Neste prisma, o juízo lógico a motivar o convencimento a respeito de fatos ou circunstâncias está a depender do maior ou menor grau de solidez a caracterizar as provas dentro do contexto em que está inserido.

No caso em apreço, o conjunto probatório aponta que a responsabilidade criminal do apelante revela-se em grau a indicar a prática delitiva, porquanto, em juízo, a vítima
Eduardo Elionnay Costa da Rosa
(acompanhado pelo genitor em razão de ser menor de idade), descreveu que estava em casa, quando um homem entrou na residência cobrindo o rosto com um capuz e anunciou o roubo, momento em que o declarante começou a chorar.

Disse que o autor do crime pediu dinheiro e bens de valor, tendo ordenado que o depoente e seu pai ficassem no banheiro, com a porta trancada. Narrou que o criminoso ordenou que as vítimas permanecessem por, aproximadamente, dez minutos no banheiro, de modo que, passado o referido tempo, saíram e constataram que o acusado já havia se evadido da residência.

Declarou que, em seguida, o pai do depoente informou ao vigilante da rua, sobre o fato, tendo o acusado sido preso logo após. Questionado se conseguiu ver o rosto do acusado, respondeu que não, pois ele estava com o rosto coberto. Indagado se o acusado portava arma de fogo, o declarante esclareceu que achava que o acusado portava uma faca, pois às vezes colocava a mão na cintura e o depoente o viu com um objeto muito grande.

Perguntado se o acusado estava acompanhado, o declarante respondeu que terceiros viram o acusado saindo da residência na companhia de outro homem. Informou que o investigador de polícia lhe mostrou uma foto de um dos acusados, mas este não o reconheceu porque o acusado usava um capuz para esconder o rosto. O representante do Ministério Público mostrou uma fotografia de um dos acusados para o declarante confirmar se a pessoa da foto teria a mesma cor de pele do autor do fato, tendo o declarante respondido afirmativamente (relatório de mídia audiovisual id. 91227476).

Por seu turno, a vítima
Antônio

Jorge Silva da Rosa
relatou que estava em sua residência e tinha acabado de almoçar, quando um homem adentrou a residência, o abordou e anunciou o roubo. Disse que o homem adentrou a residência pela porta da cozinha e estava com o rosto coberto.

Esclareceu que o acusado pulou uma cerca da parte de trás da residência. Informou que os vizinhos viram dois homens saindo da residência e conseguiram informar as características deles para a guarnição policial. Declarou que o acusado pediu dinheiro e queria subtrair a motocicleta do depoente, mas decidiu subtrair o aparelho celular para impedir que as vítimas pedissem ajuda.

Questionado se o acusado estava armado, respondeu que sim, mas não conseguiu ver que tipo de arma o acusado utilizou no momento. Elucidou que após os fatos, a guarnição policial conseguiu localizar e apreender uma faca e um capuz, utilizados pelo acusado, tendo sido reconhecidos pelo declarante.

Afirmou que o acusado não foi violento, nem fez menção de utilizar a faca. Indagado como o acusado escondeu o rosto, o declarante respondeu que ele utilizava uma camiseta, deixando somente os olhos expostos. Questionado se o acusado os ameaçou de morte, o depoente disse que não. Esclareceu que terceiros viram dois homens saindo da residência do depoente e se encaminhando em direção a uma outra residência, local onde foram localizados e apreendidos o capuz e a arma.

Indagado se conseguiu recuperar os bens subtraídos, respondeu que não recuperou o dinheiro nem o aparelho celular. Informou que já conhecia o acusado Edson Ravi, mas achava que não teria sido ele quem praticara o delito em questão.

Inquirido se foi até à Delegacia para reconhecer os acusados, respondeu afirmativamente e disse que não reconheceu o autor do crime, pois estava com o rosto coberto no momento do crime. Declarou que não tem certeza se foram os acusados que praticaram o crime. Questionado se a equipe policial mostrou a fotografia dos acusados para os terceiros que viram eles saindo da residência, afirmou que eles confirmaram que eram os acusados os autores do crime.

Perguntado se teria reconhecido o capuz, um chinelo e uma faca disse que reconheceu apenas o capuz e o chinelo que o acusado utilizava. O representante do Ministério Público mostrou algumas fotografias do acusado Edson Ravi ao depoente, durante a audiência, e este informou que aparentava ser o autor do roubo, pois reconheceu a cor da pele, bem como que este é fisicamente parecido com o homem que praticou o crime (relatório de mídia audiovisual id. 91227473).

O PM Valdeir, ouvido em juízo, relatou que populares viram o apelante Edson Ravi subindo no telhado de uma residência para esconder algum objeto. Descreveu que subiu no telhado da citada residência e localizou uma camiseta, um chinelo e a faca utilizada na ação criminosa.

Expôs que a vítima reconheceu os objetos como sendo os usados pelo apelante no momento do crime, quais sejam a camiseta preta amarrada em forma de capuz e o chinelo (id. 91225973 – pág. 8). Questionado se os populares viram os dois acusados saindo da residência da vítima ou se viram os dois do lado de fora do quintal, o depoente respondeu que, segundo os populares, estes viram duas pessoas correndo, sendo que o Edson adentrou uma residência próxima do local e o segundo suspeito se evadiu no sentido de um mercado, na Avenida do Comércio.

Informou que somente um dos acusados adentrou a residência das vítimas e as rendeu. Indagado se os populares declinaram as identidades dos acusados, respondeu que o acusado Edson usava uma camiseta para esconder o rosto e não foi reconhecido de imediato pelos populares, porém o acusado Carlos Roberto foi indicado em virtude das características repassadas, quais sejam, tatuagem e por sua compleição física. Aduziu que fizeram a prisão de Carlos Roberto em uma praça e que este teria negado a participação no citado delito, bem como o apelante Edson também teria negado (relatório de mídia audiovisual id. 91227485).

Diante disso, a adoção do
standard
de prova para além da dúvida razoável revela o alto grau de probabilidade exigido para consubstanciar a convicção que se exige para fundamentar o édito condenatório, porquanto, estando evidente as provas suficientes do fato criminoso perpetrado, deve o imputado ser condenado.

Deste modo a magistrada sentenciante consignou que:

“(...) o acusado Edson Ravi fora visto saindo correndo de um terreno baldio, que dá acesso à residência da vítima, e após, escalando um telhado e escondendo objetos no local. Consoante se infere dos depoimentos colacionados aos autos, o acusado Edson fora visto e, posteriormente, reconhecido pelos trabalhadores da prefeitura, que estavam em via pública. Em Juízo, a vítima Jorge reconheceu o citado acusado pela cor da pele e compleição física, uma vez que, durante a prática delitiva aquele utilizou-se de um capuz para esconder o rosto.

Destarte, restando amplamente comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo majorado em comento, a condenação do acusado EDSON RAVI DOS SANTOS é a medida que se impõe.(...)”
(sic do id. 91227506).

In casu,
o conjunto probatório exposto demonstra a existência de prova acima de dúvida razoável, conduzindo a um convencimento seguro a respeito dos fatos e da condenação.

Seguindo este entendimento, temos:

“(...) Indício, segundo a definição legal, é “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação como o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Equivale dizer, é um juízo que se exerce a partir de determinados fatos comprovados, para se concluir acerca de outros fatos ou circunstâncias deles decorrentes.

Tanto a prova direta quanto os indícios têm valor jurídico, “até porque a prova indiciária não é “prova menor”, no âmbito do livre convencimento (...), mas com maiores cautelas devem ser adotadas, notadamente no que se refere ao modelo de constatação aplicável” (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 49). Em precisa lição, acrescenta o doutrinador, reproduzindo lição de Ignazio Manzoni:

Com efeito, “para que o fato desconhecido possa reputar-se provado por presunção simples, não basta apresentar-se como consequência possível ou mais ou menor provável do fato conhecido. A mera possibilidade de ocorrência de um certo fato não pode ser considerada suficiente para reputá-lo ocorrido (...). Para que a presunção assuma relevância probatória, exige-se algo mais. Requer-se não apenas que o fato ignorado esteja no âmbito das consequências possíveis, mas em grau de probabilidade tal, que induza o convencimento racional de que o fato desconhecido tenha efetivamente ocorrido.
É no grau de relação de inferência, entre o fato conhecido e o desconhecido, que repousa a força demonstrativa deste meio probatório. Quanto maior a chance de que o fato ignorado seja consequência do fato conhecido, maior a relevância probatória da presunção
” (op. cit., p. 49) (sublinhei)

O tema é de fundamental importância, em especial quando as imputações são complexas e de difícil apuração, muitas vezes dependente de um conjunto de indícios para a sua comprovação.

Esta prova indireta deverá ser “acima de qualquer dúvida razoável”, excluindo-se a possibilidade dos fatos terem ocorrido de modo diverso daquele alegado pela acusação. É dizer, seguindo na lição de Knijnik, que os diversos indícios que envolvem o fato probando devem ser analisados em duas etapas, primeiro em relação a cada indício; depois o conjunto deles. “Assim, sendo cada indício certo e preciso, pode-se obter a concordância a partir do conjunto” (op. cit., p. 51), e um único indício, mesmo que certo e grave, pode acarretar na exclusão de um juízo de certeza quanto aquilo que se pretende provar.

(...)

Essa “prova acima de uma dúvida razoável” importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, devendo o intérprete/julgador valer-se dos diversos elementos existentes nos autos, sejam eles diretos ou indiretos, para formular sua convicção.

Assim, tanto provas diretas quanto indícios devem ser considerados para composição do quadro fático que se busca provar. (...)
(TRF -4 – ACR: 50068184020154047005 PR 5006818-40.2015.4.04.7005, Relator: João Pedro Gebran Neto, Data de julgamento: 04/12/2019, Oitava Turma)”

Ademais, requer a defesa à desclassificação do crime para roubo simples, afastando a causa de aumento de pena prevista no § 2°, inciso VII, do art. 157 do CP.

Não obstante a defesa sustente a ausência de provas de que o apelante realmente estava com uma faca, se extrai das declarações das vítimas que o apelante adentrou a residência e, em posse de uma faca, anunciou o roubo e passou a exigir que as vítimas entregassem objetos de valor e dinheiro.

Apesar de o acusado não empunhar a faca em face das vítimas, restou claro pelos depoimentos delas que estas viram a citada arma branca na cintura do acusado durante a ação delitiva deste, além disso, a arma foi apreendida juntamente com a camiseta preta em forma de capuz e com o chinelo, ambos reconhecidos pela vítima, sendo assim incabível afastar a causa de aumento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022